Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ALTO FLUXO NA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Não se desconhece que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. O agravante não logrou êxito em comprovar que a quantia penhorada é proveniente de verba salarial, razão pela qual não se aplica ao caso a norma do art. 833, inciso IV, do CPC.
3. Se não restou demonstrado nos autos que a conta bancária continha valores relativos a reservas financeiras, justamente pelo grande fluxo da movimentação que era feita pelo agravante na conta bloqueada num único mês, resta desvirtuado o caráter de impenhorabilidade dos respectivos valores.
4. Na espécie, considerando que o agravante possui renda líquida baixa, inferior a 5 (cinco) salários mínimos, a penhora de salário pode prejudicar a sua subsistência e violar sua dignidade, circunstâncias fáticas que afastam a mitigação da impenhorabilidade salarial.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.